Tribunal: STF
Processo: HC 102868
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SÚMULA 691.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691.



    2. Supressão de instâncias possível apenas em casos teratológicos.



    3. Não se pode afirmar a arbitrariedade da manutenção de prisão cautelar de acusados de pertencer a grupo criminoso organizado, armado e violento.



    4. Habeas corpus não conhecido.